Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727061-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA MACIEL SOUTO ALVES RÉU ESPÓLIO DE: LINDOMAR DE ARAUJO SOUTO AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PIRES SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nayara Maciel Souto Alves contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que indeferiu o pedido de levantamento de valores judicialmente depositados, e, posteriormente, recusou-se a apreciar novo requerimento, determinando o arquivamento dos autos com possibilidade de aplicação de multa em caso de nova petição. Nas razões recursais, a agravante pleiteia, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, alegando não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento. Contudo, conforme certificado nos autos (ID no 74674057), a parte agravante foi devidamente intimada para comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, diante da ausência de elementos que justificassem a concessão da gratuidade. Apesar da intimação, a agravante permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação ou comprovação do recolhimento das custas recursais. Assim, diante da inércia da agravante, impõe-se o reconhecimento da deserção. Dessa forma, declaro deserto o agravo de instrumento interposto, razão pela qual não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator